Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. VIGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula n. 231 do STJ.
2. Em que pese a aprovação da proposta de revisão da Súmula 231 do STJ e a consequente remessa dos autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não foi determinado o sobrestamento dos feitos pelo eminente Relator Ministro Rogério Schietti Cruz.
3. A persistência dos motivos autorizadores da prisão preventiva se mostra suficiente para resguardar a idoneidade do decreto prisional. Ademais, inexiste incompatibilidade entre o regime semiaberto e a segregação cautelar.
4. Apelação conhecida e não provida.